Tribunal: TJSP
Processo: 1022316-72.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – JUNDIAÍ – AUXÍLIO-TRANSPORTE E FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA – DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – INADMISSIBILIDADE, ANTE O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS VERBAS – AÇÃO VISANDO AFASTAR A INCIDÊNCIA COM A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA, SALVO QUANTO AO SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM RELAÇÃO

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – JUNDIAÍ – AUXÍLIO-TRANSPORTE E FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA – DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA – INADMISSIBILIDADE, ANTE O CARÁTER INDENIZATÓRIO DAS VERBAS – AÇÃO VISANDO AFASTAR A INCIDÊNCIA COM A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA, SALVO QUANTO AO SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM RELAÇÃO AO QUAL FOI RECONHECIDA DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022316-72.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ADEMIR
ZAMBONI, LUCIANO CONSOLINI FRANCHI, ANDREA LUCIMARA CENSI,
LAURA MARTINEZ ARTE, DENISE GUERRA, DANIELA PEREIRA ALMEIDA
DAMASIO, ROSELY GORETTI ALFONSO SANCHES, JANAINA CAPRISTE
CASEMIRO, LILIAN SAFFI KOCH, ALESSANDRA AMORIM SOUZA, DARLEI
ANTONIO, DEBORA SCARPINELLI, LUCILENE ALVES FERREIRA ORMOND,
ELENILMA MELO ALEXANDRE, FLORIPES FERREIRA, MARCOS ROBERTO
PISSATO CAMPOS, NILZA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES DA COSTA,
EDISON BARCARO, SONIA REGINA FEIJO, SAULO ROGERIO BARBOSA,
PRISCILA AUGUSTO, ROSANA BENESSUTTI, MARIA JOSE DE OLIVEIRA,
VALDIRENE MARQUES DE SOUZA, TÂNIA MARIA RICCI, ELISANGELA DE
CASSIA GALDINO CURADO, JOSÉ ADEONIR SPONCHIADO, MARCOS
FERNANDES, EDNA SILVIA DE OLIVEIRA e ROMILDA MARIA DE MORAES
RONCOLETTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. a) em relação ao autor Marcos Roberto Pissato
Campos, prejudicado o exame dos recursos, de ofício, julgaram extinto o processo sem
resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante
o reconhecimento da ilegitimidade passiva de parte, ficando o mesmo condenado no
pagamento das custas processuais em proporção e honorários advocatícios, arbitrados
por equidade em R$600,00 (seiscentos reais), com correção monetária a partir desta
data; b) no que tange a todos os demais autores, rejeitada a preliminar, negaram
provimento aos recursos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 36.759
APELAÇÃO CÍVEL No 1022316-72.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ
APELADOS: FLORIPES FERREIRA E OUTROS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
JUNDIAÍ

AUXÍLIO-TRANSPORTE E FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM
PECÚNIA
DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA

INADMISSIBILIDADE,
ANTE
O
CARÁTER
INDENIZATÓRIO DAS VERBAS
AÇÃO VISANDO
AFASTAR A INCIDÊNCIA COM A RESTITUIÇÃO DAS
IMPORTÂNCIAS
INDEVIDAMENTE
DESCONTADAS
PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA, SALVO
QUANTO AO SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE AÇÃO SOCIAL, EM RELAÇÃO AO QUAL FOI
RECONHECIDA DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE PARTE DA MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ.
Cuida-se de ação ordinária movida por Floripes Ferreira e outros,
servidores públicos municipais, contra a Municipalidade de Jundiaí,
objetivando afastar a incidência do Imposto de Renda sobre os benefícios
indenizatórios auxílio-transporte e férias-prêmio pagas em pecúnia, com a
restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição
quinquenal, julgada procedente pela r. sentença de fls. 2.250/2.289.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 2.289, soma-se apelo da
Municipalidade, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva de parte, no
mérito buscando a inversão do resultado, pelas razões de fls. 2.295/2.318.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar suscitada pelo ente público deve ser rejeitada,
patente sua legitimidade passiva de parte, com uma única exceção, pois a ele
o produto da arrecadação do tributo é destinado, nos termos do art. 158, inciso
I, da Constituição Federal.
E a exceção diz respeito ao autor Marcos Roberto Pissato
Campos, que servidor da Fundação Municipal de Ação Social
FUMAS,
consoante documentos de fls. 778/849, pessoa jurídica de direito público com
autonomia administrativa e financeira, contra ela exclusivamente teria que
endereçar a demanda.
Relativamente ao mérito, a decisão monocrática deu ao caso
concreto solução adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos
fundamentos, expressamente ratificados, consoante permite o art. 252 do
Regimento Interno desta Corte, mais aqueles expendidos com a habitual
propriedade pelo Desembargador Aroldo Viotti no julgamento de caso similar
na Apelação no 1022540-10.2019.8.26.0309, cuja pertinência dispensa
qualquer acréscimo:
“A Lei Complementar Municipal no 499, de 22 de dezembro de
2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos), assim dispõe a respeito da verba
denominada “férias-prêmio”:
“Art. 65 - A cada quinquênio de exercício no serviço público
municipal, ao funcionário ocupante de cargo efetivo, que as requerer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceder-se-ão férias-prêmio de 03 (três) meses.
§ 1o - A remuneração das férias-prêmio observará os direitos
e vantagens do cargo ou função ocupada na data da concessão.
§ 2o - Interromperá o período aquisitivo, iniciando-se nova
contagem, se houver o funcionário: (Redação dada pela Lei
Complementar no 508, de 02.12.2011)
I - sofrido pena de suspensão;
II - faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 10
(dez) dias, consecutivos ou não; (Redação dada pela Lei Complementar
no 562, de 17.09.2015)
III - gozado das seguintes licenças:
a) prestação do serviço militar;
b) para trato de interesse particular;
c) para desempenho de mandato eletivo;
d) para tratamento de doença em pessoa da família por mais
de 30 (trinta) dias, consecutivos ou não;
e) para tratamento de saúde superior a 30 (trinta) dias,
consecutivos ou não, salvo para repouso a gestante.
§ 3o - As férias-prêmio deverão ser requeridas de forma a
possibilitar que sejam integralmente gozadas antes de findo o novo
período aquisitivo, sob pena de perda do direito, salvo na hipótese
prevista no § 2o do art. 67 desta Lei Complementar.
(....)
Art. 67 - O funcionário poderá gozar das férias-prêmio até em
03 (três) etapas, não inferiores a um mês.
§ 1o - A época da concessão e das etapas das férias-prêmio
será a que melhor atenda aos interesses da Administração.
§ 2o - É facultado à autoridade competente, tendo em vista
razões de ordem pública, adiar, em despacho fundamentado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão das férias-prêmio por prazo não superior a 18 (dezoito)
meses, a contar da data do requerimento.
Art. 68 - O funcionário com direito a férias-prêmio poderá
optar pelo recebimento, em dinheiro, da importância equivalente aos
vencimentos correspondentes ao período todo, ou a parte deles, levando
em conta o disposto no art. 67.
Parágrafo único - O pagamento a que se refere o “caput”
deste artigo será efetuado em até 03 (três) parcelas, segundo
disponibilidade orçamentária.” (https://jundiai.sp.gov.br sublinhou-se).
Como se depreende, diversamente do que afirma a Fazenda
Municipal, é verba tipicamente indenizatória, não perdendo essa natureza pelo
fato de ser opção do servidor o gozo ou o pagamento em pecúnia,
independentemente da comprovação efetiva de que a fruição fora obstada por
absoluta necessidade de serviço. Isto porque, se o servidor, quando do gozo
de “férias-prêmio”, tem resguardados todos os direitos e vantagens inerentes a
seu cargo, não se vê por que seria diferente em relação à correspectiva
indenização, que se traduz em recompensa por ter deixado de usufruir, ainda
que por “sponte própria”, da referida verba.
Entendimento diverso importaria em admitir ilícito enriquecimento
por parte da Administração...”
(...)
“No que diz respeito ao “auxílio-transporte”, sua natureza é
também indenizatória, conforme se extrai dos seguintes dispositivos da Lei
Municipal no 3.397, de 1 de junho de 1989, a seguir reproduzidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1o - Fica instituído no Município de Jundiaí o auxílio-
transporte, devido a todos os servidores municipais em atividade.
Parágrafo único
Este benefício não será devido aos
servidores que utilizem transporte fornecido diretamente pelo Poder
Público e nem se incorpora à respectiva remuneração, para cálculo de
quaisquer outros benefícios ou vantagens pecuniárias.
Art. 2o - O auxilio ora criado corresponde ao valor de 80
(oitenta) passagens de ônibus urbanos de Jundiaí, vigente no dia
primeiro de cada mês, e será pago mensalmente com a remuneração de
cada servidor.
(....)
Art. 4o - Na hipótese de servidores sujeitos a carga horária
que não implique em serviço diário, o auxílio-transporte será devido
proporcionalmente aos dias em que deva comparecer ao local de
trabalho.
Art. 5o - O auxílio criado por esta Lei supre a obrigação
relativa ao Vale-Transporte, criado pela Lei Federal no 7.418, de 16 de
dezembro de 1985.” (http://sapl.camarajundiai.sp.gov.br/)
Incontroverso, assim, que a verba denominada “auxílio-
transporte” foi instituída para ressarcir a tarifa de transporte público
despendida pelo servidor. E isto é tão mais verdadeiro a se ter em conta que
seu pagamento somente ocorre nos dias em que houver efetivo
comparecimento ao trabalho, bem assim quando o deslocamento não ocorra
com veículo fornecido pela própria administração.
Não se trata, portanto, de acréscimo patrimonial, mas de parcela
indenizatória, não se subsumindo ao fato imponível do Imposto sobre a Renda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrito no artigo 43 do Código Tributário Nacional (“aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica:”).
Tratando-se de verba de natureza indenizatória, pacífico o
entendimento de que sobre ela não incide o referido tributo.”
Em tais condições: a) em relação ao autor Marcos Roberto
Pissato Campos, prejudicado o exame dos recursos, de ofício, julga-se extinto
o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva de
parte, ficando o mesmo condenado no pagamento das custas processuais em
proporção e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$600,00
(seiscentos reais), com correção monetária a partir desta data; b) no que tange
a todos os demais autores, rejeitada a preliminar, nega-se provimento aos
recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR